Tribunal: TJDFT
Processo: 0701598-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora salarial. Diligências para constrição de bens e ativos financeiros infrutíferas. Relativização da impenhorabilidade do salário. Satisfação do débito. Percentual módico. Ausência de comprovação de prejuízo ao sustento familiar. Recurso conhecido e provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 10% do salário da parte devedora.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a penhora salarial para quitação de débitos.
III – Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra geral da impenhorabilidade de salários atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019).
4. Inexistência, no caso concreto, de demonstração de prejuízo ao sustento familiar e de situação apta a atrair a incidência do art. 833, IV, do CPC.
5. Levando em consideração a remuneração percebida pela parte agravada/executada e o esgotamento dos meios disponíveis à satisfação do crédito exequendo, afigura-se razoável a constrição de percentual módico do salário da executada, que ora fixo em 10% (dez por cento), diretamente em folha de pagamento, respeitada a margem consignável disponível, até a satisfação do débito.
IV – Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.